Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-90.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007464-90.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 009.816.591-79 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FERNANDA SILVA FERREIRA.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM NATUREZA RECURSAL. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) se seria necessária nova intimação para recolhimento das custas processuais após a rejeição de pedido de reconsideração apresentado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira quando a declaração de hipossuficiência é infirmada por elementos dos autos.

4.
O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe prazos processuais.

5.
Intimada a parte para recolher as custas após o indeferimento da gratuidade, a inércia no cumprimento da determinação judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, I, do CPC.

6.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a observância dos pressupostos processuais e das determinações judiciais regularmente impostas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira quando a alegação de hipossuficiência é questionada ou infirmada por elementos dos autos.

2. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe prazos processuais.

3. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas, a inércia no pagamento autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.404.028/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024;

TJMT, AI no 1028523-22.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2024, DJE 23.03.2024;

STJ,
AgRg
no REsp no 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.03.2023,
DJe
24.03.2023;

TJMT,
AgR
no 1041180-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
,
interposto por FERNANDA SILVA FERREIRA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 332532881), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela ora Agravante, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“
[...]
Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a Apelante não apresentou qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Mesmo após o indeferimento inicial do pedido de gratuidade, não se juntou comprovante de renda, extratos, declarações fiscais ou quaisquer outros elementos aptos a demonstrar impossibilidade financeira de arcar com as custas.

Registre-se que nem mesmo no agravo de instrumento anteriormente interposto houve apresentação de documentação mínima de suporte, revelando-se insuficiente a simples alegação desprovida de lastro probatório.

Nessas condições, não há falar em necessidade de nova intimação para o recolhimento das custas quando, mesmo após o indeferimento da gratuidade, transcorreram quase três meses sem qualquer providência útil da parte autora.

O transcurso desse lapso temporal, sem o adimplemento das custas nem a demonstração de incapacidade econômica, evidencia desídia processual incompatível com a pretensão de afastar os efeitos legais previstos no art. 290 do CPC.

Importa frisar, ainda, que o pedido de reconsideração formulado pela Apelante não constitui instrumento processual hábil a impugnar decisão que indefere a justiça gratuita, tampouco tem o condão de suspender prazos processuais. Trata-se de mera petição sem previsão normativa de efeito interruptivo ou suspensivo, entendimento este reiteradamente consolidado pela jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ademais, que a necessidade de comprovação idônea da hipossuficiência financeira constitui entendimento uníssono deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que reiteradamente afirmam que a mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de convicção não é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

[...]
Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJe com fundamento em entendimento unânime sobre o tema,
conheço do recurso e nego provimento
ao recurso de Apelação
.”
.

Em suas razões recursais (ID
337112353
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por violar os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

2.

Argumenta que, embora tenha havido indeferimento anterior da gratuidade de justiça e o desprovimento do respectivo Agravo de Instrumento, a apresentação de um pedido de reconsideração ao juízo de origem demonstrava sua boa-fé e diligência processual, não podendo ser interpretada como desídia.

3.

Defende a tese de que, após a rejeição do pedido de reconsideração, seria imprescindível uma nova intimação específica para o recolhimento das custas processuais antes da medida drástica de extinção do feito.

4.

Alega que a extinção abrupta, sem essa "derradeira oportunidade", configura excesso de formalismo.

Diante do exposto, requer
a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício ou, subsidiariamente, anulada a sentença para permitir o recolhimento das custas na origem
.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
346160893
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FERNANDA SILVA FERREIRA.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno, interposto por FERNANDA SILVA FERREIRA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 332532881), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela ora Agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“[...] Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a Apelante não apresentou qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Mesmo após o indeferimento inicial do pedido de gratuidade, não se juntou comprovante de renda, extratos, declarações fiscais ou quaisquer outros elementos aptos a demonstrar impossibilidade financeira de arcar com as custas.

Registre-se que nem mesmo no agravo de instrumento anteriormente interposto houve apresentação de documentação mínima de suporte, revelando-se insuficiente a simples alegação desprovida de lastro probatório.

Nessas condições, não há falar em necessidade de nova intimação para o recolhimento das custas quando, mesmo após o indeferimento da gratuidade, transcorreram quase três meses sem qualquer providência útil da parte autora.

O transcurso desse lapso temporal, sem o adimplemento das custas nem a demonstração de incapacidade econômica, evidencia desídia processual incompatível com a pretensão de afastar os efeitos legais previstos no art. 290 do CPC.

Importa frisar, ainda, que o pedido de reconsideração formulado pela Apelante não constitui instrumento processual hábil a impugnar decisão que indefere a justiça gratuita, tampouco tem o condão de suspender prazos processuais. Trata-se de mera petição sem previsão normativa de efeito interruptivo ou suspensivo, entendimento este reiteradamente consolidado pela jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ademais, que a necessidade de comprovação idônea da hipossuficiência financeira constitui entendimento uníssono deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que reiteradamente afirmam que a mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de convicção não é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

[...] Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJe com fundamento em entendimento unânime sobre o tema,
conheço do recurso e nego provimento
ao recurso de Apelação.”.

1. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que confirmou a extinção do
processo, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o desprovimento do Agravo de Instrumento inte
rposto contra tal indeferimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a toda pessoa, natural ou jurídica, que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção.

Em se tratando de pessoa jurídica, exige-se prova robusta e concreta da alegada incapacidade financeira, conforme disposto na Súmula 481 do STJ,
in
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO
MANTIDA .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
3 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas
n .
83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça
gratuita.Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.

(N.U 1028523-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Assim, é necessário a demonstração objetiva de ausência de capacidade econômica para suportar os encargos processuais, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

No caso dos autos,
verifica-se uma sequência de atos processuais que denotam a tentativa da parte agravante de reabrir discussão sobre a matéria já debatida
em primeiro grau e via agravo de instrumento. O juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência. A agravante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento
, posteriormente, o magistrado
a quo
intimou a parte para cumprir a decisão e recolher as custas (
ID 329246487
)
.

Em vez de proceder ao recolhimento, a agravante optou por protocolar um “Pedido de Reconsideração”
(ID 329246489), repisando os mesmos argumentos de hipossuficiência financeira já rechaçados tanto pelo juízo
singular quanto por este Tribunal.

É imperioso destacar, sob a ótica da técnica processual, que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, tampouco previsão legal que lhe atribua
efeito suspensivo interruptivo de prazos.

Nesse sentido, se manifesta
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(
AgRg
no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 29/4/2021). Precedentes.
neg
2. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)

Ao optar pela via da reconsideração em detrimento do cumprimento da ordem judicial já confirmada em segunda instância, a parte assumiu cons
cientemente o risco da preclusão temporal e consumativa. A tese da agravante de que seria necessária uma “nova intimação” após o indeferimento da reconsideração carece
de
amparo legal. A intimação para pagamento já havia sido realizada, conforme se verifica em ID
329246487
.

O prazo fluiu e a parte quedou-se inerte quanto à obrigação de pagar, preferindo reiterar pedido já denegado.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode servir de salvo-conduto para descumprimento de prazos peremptórios ou para a inobservância de ordens judiciais
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso De Apelação Não Conhecido Por Deserção. Indeferimento Da Gratuidade Da
Justiça .
Falta De Comprovação Da Hipossuficiência. Recurso Desprovido. I. caso em exame
1 .
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ser deserto, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da inexistência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa intimação. A decisão agravada reconheceu a falta de elementos suficientes para concessão do benefício, diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência. II. questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se a falta de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento fundamentado da gratuidade da justiça e intimação da parte, impede o conhecimento do recurso de apelação, e configura hipótese de deserção. III. razões de decidir 3. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, mas exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, quando
questionada .

4. A inércia da parte em apresentar a documentação solicitada pelo Julgador autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade e a exigência do preparo. 5. Intimado o Recorrente para recolhimento das custas, manteve-se inerte, optando por apenas reiterar o pedido de gratuidade, sem impugnar o indeferimento
anterior .
6. Não há violação ao princípio da primazia do mérito ou ao contraditório, quando observadas as oportunidades legais para regularização.
7. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios recursais, por ausência de novo grau de
jurisdição .
IV. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, é legítima a exigência de preparo recursal, desde que respeitado o contraditório. 2. A falta de recolhimento do preparo, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, LXXIV; CPC,
arts
. 6o, 99, §§ 2o e 7o, 101, § 1o, 317, 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389 .351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19 .08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ, REsp 2 .087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
j .
09.10.2023; STJ, REsp 1.523 .971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
08.02 .2019; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel.
Min .
Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08.2017,
DJe
19 .10.2017.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10411809620258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento:
09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025) (
g.n
.)

No que concerne ao pleito de fundo, a concessão da gratuidade de justiça, a decisão monocrática agravada foi precisa ao analisar o acervo probatório.

Isso porque, os docume
ntos carreados aos autos não corroboram a alegada miserabilidade jurídica. A agravante é profissional liberal (contadora)
, qualificação que, por si só, não exclui o benefício, mas exige prova robusta da momentânea impossibilidade financeira.

Todavia, observa-se nos autos faturas de cartão de crédito com limites expressivos
, superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme consta em ID
329246473:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
(art. 99, § 3o, CPC) é relativa e cede diante de elementos concretos que evidenciam capacidade financeira.

No caso em tela, a agravante teve diversas oportunidades para juntar documentos contábeis, declarações de imposto de renda, entre outros documentos aptos a demonstrar a alegada crise financeira; contudo, limitou-se a apresentar
alegações genéricas e documentos que, ao revés, indicam movimentação financeira incompatível com a concessão do benefício.

Nesse cenário, conclui-se que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie ao negar provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, a qual decorreu exclusivamente da inércia da agravante em cumprir requisito processual de validade (o recolhimento das custas), após o exaurimento das vias recursais cabíveis quanto ao pedido de gratuidade.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada mostra-se incapaz de infirmar os fundamentos adotados pela respeitável decisão, não se revelando apta a modificar a conclusão alcançada, a qual deve ser integralmente mantida em seus exatos termos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, por entender que, não obstante o desprovimento, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório ou inadmissível, tratando-se de exercício do direito de recorrer em busca de interpretação diversa sobre a necessidade de nova intimação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026